Tribunal: TJDFT
Processo: 0725127-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP TRAZIDA PELA LEI No 13.964/19 (“PACOTE ANTICRIME”). CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO SEM RESULTADO MORTE E REINCIDENTE EM CRIME COMUM. LACUNA LEGISLATIVA. NORMA PENAL MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. O agravo em execução segue o mesmo rito processual do recurso em sentido estrito (art. 581 e seguintes do CPP). A jurisprudência é assente no sentido da admissibilidade de embargos infringentes em caso de decisão majoritária de agravo em execução.” (Acórdão n.1055095, 20170020120315EIR, Relator: GEORGE LOPES, Relator Designado: SANDRA DE SANTIS, Revisor: SANDRA DE SANTIS, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/10/2017, Publicado no DJE: 23/10/2017. Pág.: 131/132)
2. Diante da ausência de previsão legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, mas é reincidente em outro tipo de crime comum, deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, qual seja, o percentual de 40%, previsto no inciso V, do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente que este percentual se aplica aos condenados primários.
3. Não se pode exigir o cumprimento de 60% da pena para a obtenção da progressão de regime, circunstância restrita aos reincidentes “na prática de crime hediondo ou equiparado”, nos termos do novo art. 112, VII, da LEP. Entendimento diverso conduz à inaceitável interpretação extensiva da norma penal, em desfavor do condenado, com flagrante ofensa ao Princípio da legalidade.
4. Sendo a nova Lei mais benéfica ao réu, esta deve retroagir para beneficiá-lo, em atenção às determinações contidas no art. 5, XL da CF, bem como no parágrafo único do art. 2 do CP.
5. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.